Tribunal: TJMT
Processo: 1023149-93.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. - Segundo o art. 545 § 1o CPC, caso o réu alegue insuficiência do depósito, poderá levantar, desde logo, a quantia depositada, com a consequente liberação parcial do autor, prosseguindo o processo quanto à parcela controvertida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023149-93.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Adjudicação Compulsória, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VALESKA MACHADO MARTINS - CPF: 025.676.231-75 (ADVOGADO), ELENICIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 483.481.711-34 (AGRAVANTE), MARLENE MARIA RIETJENS - CPF: 354.691.290-04 (AGRAVANTE), JAIR CAMILO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 655.034.651-72 (ADVOGADO), NILDA COELHO PEREIRA - CPF: 802.920.621-68 (AGRAVADO), IGOR VILELA PEREIRA - CPF: 708.370.581-04 (AGRAVADO), LUIZ ALEKSANDRO TALHARI CORREIA - CPF: 009.866.171-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO FERREIRA LOPES - CPF: 998.560.421-00 (ADVOGADO), IGOR VILELA PEREIRA - CPF: 708.370.581-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. - Segundo o art. 545 § 1o CPC, caso o réu alegue insuficiência do depósito, poderá levantar, desde logo, a quantia depositada, com a consequente liberação parcial do autor, prosseguindo o processo quanto à parcela controvertida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022